Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700119-79.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ TOME DE ARAUJO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão na origem que negou o processamento do recurso inominado diante da intempestividade e certificou o trânsito em julgado da sentença. Pede a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, que seja processado o recurso inominado com a intimação da parte contrária para se manifestar e posterior remessa à instância recursal. DECIDO. Em uma análise de cognição sumária, não verifico a plausibilidade do direito alegado, pois é flagrante a intempestividade do recurso. Dispõe o art. 5o §§ 1o, 2o e 3o da Lei 11.419/2006 que trata do processo eletrônico: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Por sua vez, dispõe o art. 231, inciso V do CPC/2015: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: ....................... V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; A intepretação dos dispositivos legais elencados deve se dar de forma harmônica e sistemática e não de forma isolada, do contrário, estar-se-ia ampliando indevidamente o prazo para a prática do ato processual. Sendo assim, é possível extrair das normas de regência: a) considera-se intimada a parte na data que fizer a consulta do teor da intimação no sistema; b) a consulta deve ser feita em 10 dias corridos, não sendo realizada, considera-se intimada a parte ao fim desse prazo; c) se a consulta ocorrer em dia não útil, considera-se intimada a parte a partir do primeiro dia útil seguinte; d) considera-se o início do prazo o dia útil seguinte à consulta realizada ou ao fim do prazo (10 dias) para a consulta; e) finalmente, há um limite máximo de 10 dias corridos para que a parte seja considerada intimada, seja pelo transcurso do prazo sem consulta, seja tendo havido a consulta dentro desse prazo. No caso, em consulta ao processo de origem 0718818-75.2019.8.07.0016, na aba expedientes, a intimação da decisão dos embargos de declaração ofertados em face da sentença foi feita por expedição eletrônica em 13/08/2020, às 19:02:29, e o DF tomou ciência em 22/08/2020 (sábado), à 01:09:27. Consoante as disposições insertas no art. 5o §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 11.419/2006 c/c art. 231, inciso V, do CPC, o início da fluência do prazo para interposição do recurso inominado deu-se em 24/08/2020, findando em 04/09/2020, como se acha registrado no sistema. O recurso inominado foi apresentado em 07/09/2020 (ID 71645901) pelo que é intempestivo. Entender de forma diversa, como quer o recorrente, de que o prazo para o recurso inominado deveria se iniciar em 25/08/2020 porque a consulta ao sistema ocorrera em dia não útil (sábado), é ampliar o prazo que a lei não autoriza. A prorrogação da intimação para dia útil seguinte se dá quando não transcorrido o prazo máximo de 10 dias corridos que a lei confere para a parte tomar ciência da intimação. Esse prazo é peremptório, de forma que havendo ou não a consulta ao sistema do teor da intimação, a parte é considerada intimada para todos os fins processuais. Nesse quadro, ainda que a instância recursal não se vincule ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado realizado pelo juízo a quo (art. 1.010 § 3o, CPC), no caso é flagrante a intempestividade, de modo que não há justificativa para a prática de incontáveis atos processuais que se seguiriam na remessa do processo de origem à instância recursal para posterior reconhecimento da extemporaneidade da interposição do recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito